Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-18.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-18.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Riacho de Santana para julgar improcedentes os pedidos de progressão funcional por titulação específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou correção de
error in judicando.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a documentação apresentada e fundamentou adequadamente a conclusão de que os documentos não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional.

5. Não se verifica contradição no julgado, que distinguiu adequadamente entre a mera apresentação de fichas financeiras e a efetiva comprovação dos requisitos exigidos pela legislação municipal.

6. A alegação de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa não prospera, considerando que os requisitos legais estavam claramente estabelecidos na legislação municipal e eram de conhecimento das partes desde o início da demanda.

7. O que se evidencia é o intuito de reexame da matéria, inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e não acolhidos.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000550-18.2022.8.05.0212
, em que figuram como embargantes
AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA e outros (2)
e como embargado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04